Tribunal: TJDFT
Processo: 0710331-40.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESCINDIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A eventual inobservância das regras para o reconhecimento do réu não torna nulo o decreto condenatório, notadamente quando amparado por outros elementos de prova.

2. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que para sua ocorrência deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro.

3. Recurso conhecido e desprovido.